Tribunal: TCU
Processo: 003.878/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 006.616/2016-0 - Acórdão AC-18928/2021-2C, item 9.1.1

Inteiro teor:
Acórdão 5159/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Carlos Antônio Levi da Conceição, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.1.1 do Acórdão 18928/2021-TCU-Segunda Câmara , e apensar este processo ao TC- Processo 006.616/2016-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.878/2025-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Carlos Antônio Levi da Conceição (XXX.078.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.